Tribunal: STJ
Processo: 0120201-61.2012.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2170991 - SC
(2022/0211420-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.
EMBARGANTE
: CAMPOS NOVOS ENERGIA S/A - ENERCAN
ADVOGADOS
: MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA - SC015192
RODRIGO DE SÁ GIAROLA - SP173531
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE CELSO RAMOS
ADVOGADOS
: JADER ALBERTO PAZINATO - PR022978
DANILO AUGUSTO DE PAULA SOUZA - SP200592
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49648375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:45
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 762bce36-1655-48b4-a9c7-05bee246e098

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49648375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:45
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 762bce36-1655-48b4-a9c7-05bee246e098

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2170991 - SC
(2022/0211420-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.
EMBARGANTE
: CAMPOS NOVOS ENERGIA S/A - ENERCAN
ADVOGADOS
: MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA - SC015192
RODRIGO DE SÁ GIAROLA - SP173531
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE CELSO RAMOS
ADVOGADOS
: JADER ALBERTO PAZINATO - PR022978
DANILO AUGUSTO DE PAULA SOUZA - SP200592
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelos CAMPOS
NOVOS ENERGIA S.A., CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A. - ENERCAN contra
acórdão em agravo interno assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. APONTADA VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL
JÁ
REVOGADO.
DEFICIÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
DIREITO
LOCAL.
REEXAME.

INADEQUAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO
RECURSAL.
Documento eletrônico VDA47866898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/06/2025 20:34:08
Código de Controle do Documento: 383746b4-b4c4-4001-a1ce-837d0e876c51

DEFICIÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. "A indicação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973, revogado, para
sustentar omissão no acórdão recorrido, em recurso especial
interposto na vigência do CPC/2015, configura deficiência de
fundamentação, atraindo o óbice de conhecimento estampado na
Súmula 284 do STF. Precedentes" (AgInt no REsp n. 2.064.165
/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.).
13/11/2023
17/11/2023
2. A dispensa da requerida produção da prova pericial em virtude
da suficiência dos demais elementos probatórios existentes no
processo não configura a nulidade processual por cerceamento do
direito de defesa.
3. Nos termos da Súmula 83 do STJ, que também abarca os
recursos interpostos com arrimo na alínea 'a' do permissivo
constitucional, "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida."
4. O recurso especial é inadequado para examinar pretensão
fundada em direito alegadamente previsto em norma de direito
local. Aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF.
5. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido
o seu recurso.
6. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação
da Súmula 211 do STJ, quando os conteúdos dos preceitos legais
tidos por violados não são examinados na origem, mesmo após
opostos embargos de declaração.
7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
A parte embargante alega, em síntese, que, (i) no que concerne ao
não conhecimento da alegação da violação do art. 535 do CPC/1973, o acórdão foi
omisso ao desconsiderar que "a integralidade da discussão está albergada sob a vigência
do código antigo, a partir da expressa determinação do v. acórdão recorrido", não sendo
possível submeter parte do acórdão aos ditames do código de ritos anterior e parte do
acórdão ao novo código processual.
No que concerne à alegação de cerceamento de direito de defesa ao
se dispensar a prova técnica, o acórdão seria omisso "ao desconsiderar que a ausência de
provas foi utilizada como argumento pelo E. Tribunal de Origem, que salientou que o
embargante deveria ter apresentado outras provas".
Documento eletrônico VDA47866898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/06/2025 20:34:08
Código de Controle do Documento: 383746b4-b4c4-4001-a1ce-837d0e876c51

Em relação à aplicação do óbice da Súmula 280 do STF pelo
acórdão embargado, o embargante afirma que o acórdão embargado incorre em "omissão
na medida em que desconsiderou que a pretensão do embargante não envolve os termos
ou o conteúdo do Convênio e da legislação municipal em si, mas tão somente o
reconhecimento de que o v. acórdão recorrido deveria tê-lo feito".
Quanto ao óbice de ausência de prequestionamento, afirma o
embargante que há "omissão ao não enfrentar o argumento do embargante de que o item
7.03 da lista anexa à LC n. 116/2003, embora não tenha sido expressamente ventilado,
teve o seu conteúdo material efetivamente debatido pelo v. acórdão recorrido".
Reitera que a negativa de vigência do art. 7o, da Lei Complementar
n. 116/2003, art. 100,
e inciso IV, art. 103,
e inciso III, art. 110, todos do
caput
caput
CTN não representa violação meramente reflexa destes dispositivos, sendo o acórdão
omisso ao "não enfrentar a argumentação trazida pelo embargante em seu Agravo
Interno".
Impugnação apresentada pela edilidade.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Após nova análise processual, provocada pela oposição dos
embargos declaratórios, observo não haver vício de integração a ser sanado.
Inicialmente, como consignado no acórdão embargado, o recurso
especial foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil
/2015 e apontou negativa de prestação jurisdicional com amparo em dispositivo
revogado, qual seja, o art. 535 do CPC/1973, circunstância que impede o conhecimento
da insurgência, dado que o especial é recurso de fundamentação vinculada.
Frise-se que, na espécie, a publicação do acórdão que rejulgou a
apelação e a oposição dos subsequentes embargos de declaração ocorreram já na
vigência do novo estatuto processual, de modo que é deficiente o recurso especial que
sustenta a anulação do acórdão recorrido com amparo em dispositivo do Código Buzaid.
Incide, pois, no ponto, o óbice de conhecimento estampado na
Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA47866898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/06/2025 20:34:08
Código de Controle do Documento: 383746b4-b4c4-4001-a1ce-837d0e876c51

Relativamente à alegação de omissão quanto à análise de
cerceamento de direito de defesa, o acórdão tratou especificamente da matéria de
maneira clara, coerente e fundamentada.
Consignou que é possível depreender que a pretensão da recorrente
é a de obter a instauração da fase instrutória, com produção de outras provas, para poder
demonstrar que a base de cálculo utilizada pelo fisco para constituir o crédito de ISS
sobre os serviços de construção civil não teria observado redutor previsto em convênio
referente à dedução dos materiais empregados.
No tema, vale reiterar, que, diversamente do afirmado pela
recorrente, o Colegiado local não decidiu a questão relativa à base de cálculo (utilizada
nos autos de infração impugnados) com fundamento na ausência de prova a cargo da
empresa recorrente. Em momento algum, o julgado recorrido afirma que o direito
vindicado pela empresa recorrente foi negado por ausência de prova.
Em verdade, de acordo com a leitura do voto condutor do
acórdão, a recorrente teve a oportunidade de se manifestar sobre a matéria questionada,
sendo que o TJSC deu ênfase ao fato de que a documentação apresentada pela empresa
teria sido suficiente para subsidiar o julgamento, tanto que o Município (ora recorrido)
não fez requerimento de produção de prova pericial, quando da resposta aos embargos à
execução.
Cabe ressaltar, ainda, que a própria recorrente, em suas
contrarrazões de apelação, "defendeu a desnecessidade da realização de perícia contábil,
visto que a questão seria exclusivamente de direito" (e-STJ fl. 936).
No julgamento, a Corte estadual reconheceu como existente a
premissa fática de que houve expedição de notas fiscais discriminando, separadamente,
os serviços de construção prestados e os materiais empregados, motivo pelo qual
compreendeu como válido o lançamento que adotou, como base de cálculo, o valor
integral das notas fiscais de serviço. Entendeu não ser o caso de aplicação do redutor
previsto no convênio para fins de dedução dos materiais empregados, visto que, na
realidade, esses materiais não foram contemplados nas referidas notas de serviços.
Esse fundamento, por si, já seria suficiente para manter o julgado
no ponto, especialmente se for considerado que a aplicação do redutor tinha por
finalidade, justamente, deduzir da base de cálculo do tributo o valor estimado dos
materiais.
Documento eletrônico VDA47866898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/06/2025 20:34:08
Código de Controle do Documento: 383746b4-b4c4-4001-a1ce-837d0e876c51

Acrescente-se, como salientado no julgamento dos embargos de
declaração na origem, "que restou igualmente assentada a conclusão de que, com a
devida discriminação dos serviços tributados desde a esfera administrativa, não teria
havido cerceamento à defesa da contribuinte" (e-STJ fl. 1.414).
Assim, tenho que inexiste a omissão apontada nas razões de
embargos de declaração.
Já no que se refere aos demais óbices sumulares ao conhecimento
do recurso especial, o acórdão foi claro e coerente ao aplicar o óbice da Súmula 280 do
STF à pretensão recursal relativa à base de cálculo utilizada nos lançamentos
impugnados, uma vez que o fundamento central irresignação é a inobservância de
convênio referendado por lei municipal e que, por essa razão, a apontada violação do art.
7o da LC n. 116/2003 e dos arts. 100o, IV, 103o, III, e 110o do CTN, se existente, seria

meramente reflexa, não ensejando recurso especial.
Por fim, anoto que o acórdão expressamente consignou que o item
7.03 da lista anexa à Lei n. 116/2003, que dá suporte à tese recursal de que os serviços de
elaboração de projetos devem ser tributados pela municipalidade onde sediado o
estabelecimento prestador, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi
efetivamente examinado no acórdão recorrido, carecendo o recurso especial, nesse
tópico, do requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ.
Logo, a tese recursal defendida pelo recorrente não foi considerada
na fundamentação do acórdão recorrido, o que revela que a matéria não foi
suficientemente prequestionada pelo viés pretendido.
Constata-se, assim, que a insurgência do embargante não diz
respeito à eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à interpretação que lhe
foi desfavorável, possuindo (aquela) caráter meramente infringente e, por isso, sendo de
inviável acolhimento no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a
multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47866898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/06/2025 20:34:08
Código de Controle do Documento: 383746b4-b4c4-4001-a1ce-837d0e876c51

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.170.991 / SC
Número Registro: 2022/0211420-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003237520088240003 0000323752008824000350003 0000323752008824000350006 003080000331
003080003233 003080003233001 01202016120128240000 1202016120128240000 20080749797
20080749797000400 20080749797000500 201300890378 3080000331 3080003233 3080003233001
3237520088240003 323752008824000350003 323752008824000350006 673520088240003
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.
OUTRO
NOME
: CAMPOS NOVOS ENERGIA S/A - ENERCAN
ADVOGADOS : MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA - SC015192
RODRIGO DE SÁ GIAROLA - SP173531
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CELSO RAMOS
ADVOGADOS : JADER ALBERTO PAZINATO - PR022978
DANILO AUGUSTO DE PAULA SOUZA - SP200592
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.
Documento eletrônico VDA49466480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:54:38
Código de Controle do Documento: 99b79972-3eed-4f2d-8907-cec06b1bc07e

EMBARGANTE : CAMPOS NOVOS ENERGIA S/A - ENERCAN
ADVOGADOS
: MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA - SC015192
RODRIGO DE SÁ GIAROLA - SP173531
EMBARGADO : MUNICIPIO DE CELSO RAMOS
ADVOGADOS
: JADER ALBERTO PAZINATO - PR022978
DANILO AUGUSTO DE PAULA SOUZA - SP200592
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:54:38
Código de Controle do Documento: 99b79972-3eed-4f2d-8907-cec06b1bc07e